Tribunal: STF
Processo: ARE 1334693
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE MINAS GERAIS – IPSEMG – PENSÃO POR MORTE – SÚMULA Nº 340/STJ – FALECIMENTO DO APOSENTADO APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/03 E Nº 47/05 – REGRAS DE PARIDADE – RE Nº 603.580/RJ – DIREITO ASSEGURADO. - O benefício previdenciário de pensão por morte se rege pela legislação vigente na data do óbito do segurado (Súmula nº 340 do STJ). - O benefício por morte é calculado com base no teto da previdência, acrescido de 70% (setenta por cento) do valor que o exceder (§7º, do artigo 40 da CR/88). - O pensionista de segurado falecido após a EC n.º 41/2003 tem direito à paridade com os servidores da ativa (art. 7º da EC n.º 41/2003), caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC n.º 47/2005 (RE nº 603.580/RJ). ”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 15, p. 8) :



    “Como o óbito do servidor se deu na vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, e como ele não se aposentou pela regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005 (o ex-servidor aposentou-se antes da vigência da EC 41, de 2003), que possibilita o retorno do reajustamento pela paridade, não há que se falar em atualização de acordo com o critério da paridade.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento, bem como por concluir que o acórdão está em conformidade com o entendimento do STF (eDOC 19).



    Em 7.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 396 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 32).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJMG, considerando que o tema 396 da sistemática da repercussão geral já foi devidamente aplicado aos autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 35, pp. 1-2). 



    Em 26.05.2022, determinei o retorno dos autos ao Tribunal a quo para nova apreciação referente ao Tema 396 de RG (eDOC 40).



    O TJMG concluiu que a aplicação do Tema não seria possível, tendo em vista que a matéria foi debatida em julgamento de agravo interno (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 396, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso.



    Além disso, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência de prequestionamento. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente